Tribunal: TJDFT
Processo: 0005452-14.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005452-14.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. APELADO: JANIO DE HOLANDA LOPES, PJH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, ESPOLIO DE DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0005452-14.2017.8.07.0005, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em face de JANIO DE HOLANDA LOPES e OUTRO(S), a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível alegando a necessidade de reforma da sentença (ID. 9823116). Em suas razões recursais, alega que o magistrado singular deveria ter esgotado todos os meios de intimação antes de extinguir o feito sem resolução do mérito. Afirma que o desinteresse quanto ao prosseguimento do feito não pode ser presumido pelo Juízo, bem como sustenta que, no caso de se mostrar frustrada a intimação pessoal, deveria ser promovida pelo menos uma tentativa de intimação editalícia. Argumenta que a extinção de um processo longo e que já demandou tempo e custo ao Poder Judiciário afronta o dever de cooperação e o princípio da primazia da decisão de mérito. Assevera que antes da extinção do feito a parte apelante deveria ter sido intimada, pessoalmente, para dar andamento ao processo, à luz do § 1o do referido art. 485. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença ora combatida. Preparo recolhido (ID. 9823116). Instada a se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos exarados na sentença atacada, a parte apelante se quedou inerte (ID. 11631620). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta da certidão de ID. 13789360. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela parte apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. A sentença limitou-se a extinguir o feito sem resolução de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso dos autos, se configurou em razão da inocorrência de citação válida da parte executada. Contudo, em suas razões recursais, o apelante combate a ausência de intimação para impulsionar o feito antes da extinção deste por abandono da causa, nos moldes do art. 485, III, do CPC. Ocorre que em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não é possível conhecer desse argumento como integrante do apelo. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na condenação por danos morais, enquanto a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença ora atacada. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2020 19:00:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador